Tribunal: CARF
Processo: 10665.900857/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900857/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICAÇÃO.
Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a manifestação da
Administração, sob pena de homologação, restrito ao procedimento de declaração de
compensação. Por sua vez, o prazo tratado no §4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese
de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confundo com o eventual
direito de crédito apurado pela contribuinte e passível de ressarcimento.
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
A base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas sociedades cooperativas é a totalidade das
receitas auferidas, consideradas as exclusões previstas em lei, independentemente de tratar-se
de receita advinda de atos cooperados ou não-cooperados. As cooperativas sujeitam-se à
incidência do PIS e da Cofins Nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, não estão
entre as exclusões de base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas as receitas de
vendas a associados de bens e mercadorias que não estejam diretamente vinculadas à atividade
econômica desenvolvida pelo associado que constitua e que seja o objeto da cooperativa, posto
de combustível e supermercado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
A cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito presumido
calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas
efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que
produzam bens destinados à alimentação humana e animal especificados no caput do
dispositivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que dava parcial provimento,
para acatar, na apuração, as cópias digitais das notas fiscais apresentadas pelo Recorrente. A
conselheira Lara Moura Franco Eduardo e os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Márcio Robson Costa e Marcelo Costa Marques d' Oliveira (suplente convocado)
acompanharam a relatora pelas conclusões. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900857/2014-75
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Regimento Interno do CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não
votou, por se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião do
mês de novembro de 2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.876, de 26 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10665.900843/2014-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta na decisão da DRJ:
“Em [...] a contribuinte identificada acima, cooperativa agropecuária, transmitiu o
Pedido de Ressarcimento – PER no [...] de crédito de R$ [...] apurado no [...] trimestre
de [...] em relação a receitas não tributadas no mercado interno.
Abriu-se procedimento fiscal para a aferição da legitimidade do presente e de outros
pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins referentes a períodos de apuração
compreendidos do [...] trimestre de [...] ao [...] trimestre de [...]. Os resultados dos
trabalhos foram relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Segundo o Termo, o direito creditório solicitado nos pedidos de ressarcimento teria
como origem créditos básicos e créditos presumidos.
Os primeiros estariam vinculados à aquisição, no mercado interno, de insumos para a
fabricação de laticínios e de rações animais; à compra de mercadorias para revenda no
supermercado, nas lojas agroveterinárias e nos postos de combustíveis, além de créditos
básicos calculados sobre despesas de alugueis, armazenagem e frete nas operações de
venda e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Os créditos presumidos, por sua vez, referem-se à aquisição, de pessoas físicas, de leite
in natura resfriado destinado, a maior parte, para a revenda a granel e pequena parte
para industrialização de laticínios; e também à compra de milho debulhado para
fabricação de rações, sendo uma pequena fração do milho adquirido direcionada a
revenda, com incidência de PIS e de Cofins.
O relato segue com os detalhes dos trabalhos de auditoria.
Com base nos livros, documentos, memórias de cálculo, arquivos digitais e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, a autoridade analisou a composição dos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

débitos e dos créditos de PIS e de Cofins apurados no regime da não cumulatividade.
Essa análise segue abaixo resumida, por tópico.
AJUSTES DAS EXCLUSÕES PERMITIDAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Avaliando a composição das exclusões da base de cálculo, a fiscalização identificou que
o sujeito passivo excluiu das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes
a todas as vendas de mercadorias tributadas por essas contribuições aos seus associados,
inclusive aquelas realizadas pelo supermercado e pelos postos de combustíveis.
As mercadorias vendidas por essas duas unidades, segundo a auditoria, não se vinculam
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, conforme exigido no §1o do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35, de
24 de agosto de 2001 e por isso as receitas correspondentes não podem ser excluídas das
bases de cálculo. Os ajustes estão demonstrados no Anexo 1.
CÁLCULO DOS DÉBITOS DE PIS E DE COFINS PERCENTUAIS DE RECEITAS
TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
De acordo com a distribuição, na receita total, das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno e ainda com base na proporção dos produtos recebidos de associados, a
fiscalização demonstra, no Anexo 2, em bases mensais, os valores dos débitos apurados
para o PIS e para a Cofins já considerando os ajustes das exclusões permitidas às
sociedades cooperativas nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001. O Anexo
ainda explicita os percentuais mensais das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno.
PERCENTUAIS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE CRU ADQUIRIDO DE
PESSOAS FÍSICAS OU COM SUSPENSÃO DE PIS/COFINS
Os percentuais de utilização referentes à utilização própria do leite adquirido de pessoas
físicas ou com suspensão foram demonstrados no Anexo 3. Acentua o Termo que os
percentuais mensais são relevantes na apuração dos créditos presumidos vinculados,
uma vez que as vendas com suspensão obrigatória das contribuições Cofins e PIS
impedem o aproveitamento desses créditos pela cooperativa adquirente, conforme
consta no §4o do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS –E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Os totais mensais considerados na base de cálculos dos créditos compõem o Anexo 4. A
autoria adverte que não foram admitidos como geradores de créditos os valores cujos
documentos fiscais não foram apresentados. Anota ainda a auditoria que a base de
cálculo dos créditos presumidos relativos à aquisição de leite cru foi reduzida levando-
se em conta o desconto efetuado pela cooperativa a título de frete contra as pessoas
físicas fornecedoras.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS PERCENTUAIS DE RECEITAS
TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
Os créditos básicos e presumidos, na proporção vinculada às receitas tributadas e não
tributadas, foram demonstrados, mês a mês, no Anexo 5. Ressalta-se no Termo de
Verificação que os montantes mensais das bases de cálculo com direito aos créditos
presumidos vinculados à aquisição de leite cru de pessoas físicas foram obtidos por
meio da exclusão proporcional das vendas a granel de leite in natura resfriado com a
suspensão obrigatória das contribuições COFINS e PIS nos termos do artigo 9o da Lei
no 10.925/2004, já que o aproveitamento do crédito presumido referente a essas
aquisições é vedado expressamente pelo §4o do artigo 8o da mesma lei.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

CONTROLE
DOS
CRÉDITOS
DE
PIS
E
COFINS
ANTES
DOS
RESSARCIMENTOS
O controle de utilização e os saldos mensais dos créditos básicos e presumidos de
COFINS e PIS, vinculados às receitas tributadas e às receitas não tributadas, estão
presentes no Anexo 6. No demonstrativo, a fiscalização destacou em negrito os valores
referentes aos créditos passíveis de ressarcimento. A autoridade assinala, com base na
citada tabulação, a utilização integral de todos os créditos não passíveis de
ressarcimento na forma de dedução dos valores devidos das contribuições no período
auditado, não restando saldo desses créditos em dezembro de 2008.
Acrescenta o auditor fiscal que, para o caso sob análise, seriam passíveis de
ressarcimento no final de cada trimestre-calendário de apuração apenas os créditos
básicos (ou seja, aqueles apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003) referentes
aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme artigo 21 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005 e artigo 27 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008.
MAPA DE CRÉDITOS PLEITEADOS, GLOSAS E VALORES ADMITIDOS
O comparativo dos Créditos de COFINS e de PIS pleiteados, glosados e apurados pela
Fiscalização foram objeto do Anexo 7. No Anexo 8, o quadro resumo com a situação
dos pedidos de ressarcimento:
...
De acordo com o resultado do procedimento fiscal, a Seção de Orientação e Análise
Tributária – Saort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis – MG
emitiu Despacho Decisório no qual defere parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo em parte o crédito apurado pela auditoria em relação trimestre objeto do
pedido.
Anota ainda que o crédito deve ser atualizado a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento com base na taxa Selic, conforme decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança processo no 5553-56.2012.4.01.3811, do que resulta no valor
indicado no quadro presente no despacho decisório.
Os documentos que seguem nos autos indicam a consideração dos efeitos na decisão
judicial em Mandado de Segurança, processo no 7584-15.2013.4.01.3811, na
operacionalização do ressarcimento do crédito reconhecido tendo em vista a ordem para
que a autoridade fiscal se abstivesse da compensação de ofício do crédito com débitos
tributários da autora que foram objeto de regular parcelamento.
Notificada do despacho decisório e das compensações de ofício em 29/12/2015, em
25/01/2016 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pontuando em
síntese o que segue:
- homologação tácita ...
- falta de apresentação de notas fiscais e encargo probatório ...
- exclusões permitidas às cooperativas na determinação da Base de Cálculo do PIS e da
Cofins ...
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais ...
- exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais ...
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

- solicitação de diligência ...”
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário onde alega em síntese:
- homologação tácita;
- falta de apresentação de notas fiscais, glosa sem constituição de prova;
- exclusões permitidas às cooperativas na determinação da Base de Cálculo do PIS
e da Cofins;
- cálculo dos percentuais de receita tributada e não tributada;
- direito ao crédito presumido – atividades agroindustriais;
- exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais;
- solicitação de diligência;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Da homologação tácita.
A recorrente informa que realizou a apuração das contribuições e
declarou devidamente os valores no DACON, após formalizou o
pedido de ressarcimento dos saldos credores acumulados em
função das vendas com suspensão, isenção, não incidência e
alíquota zero. O pedido de ressarcimento foi transmitido em
26/09/2009, e tomou ciência do despacho decisório em 29/12/2015,
ou seja, mais de 6 anos depois da transmissão, o que torna os
créditos tributários tacitamente homologados, de acordo com o art.
150 do CTN.
De fato, conforme pode ser verificado no PER e também no
despacho decisório, o pedido de ressarcimento original foi
transmitido em 26/09/2009 e retificado em 14/01/2011.
Trata o presente processo da análise do pedido de ressarcimento
PER/DCOMP no 34623.24236.140111.1.5.10-7609, transmitido em
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

14/01/2011,
retificador
do
PER/DCOMP
no
38556.93368.260909.1.1.10-8991, transmitido em 26/09/2009, de
crédito de PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno – apurado no 1o
trimestre de 2006, com base na Lei no 10.637, de 2002, no valor de
R$168.499,37 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e trinta e sete centavos).
No tocante a análise dos autos, esta não versa sobre constituição do
crédito tributário, mas de análise de direito creditório no bojo de
pedido de ressarcimento - PER/DCOMP. Nesse caso, não há que se
falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e
no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que
tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário. Com efeito, como amplamente sabido,
somente nas análises de declarações de compensação, o Fisco
estará sujeito ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96.
Acrescente-se, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a
aplicação, por analogia, do prazo de homologação tácita previsto
no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas
requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No
caso em que o encontro de contas não é homologado, os valores
compensados são imediatamente exigidos nos termos do artigo 74
da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo
sujeito passivo está sujeita a prazo, uma vez que envolve a
cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo,
é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação
também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito
pleiteado - assim como existe prazo para lançamento (decadência)
ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que
seja declarada a existência de um crédito. Não existe procedimento
anterior a ser objeto de homologação. O indeferimento do pedido
de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso
do prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não
implicará a cobrança de débitos confessados.
Deixo de acatar a preliminar.
Da necessidade de diligência ou perícia.
Apresenta quesitos para que seja efetuada diligência, com
indicação de técnico para acompanhar os trabalhos.
A conversão do julgamento em diligência é decisão do Colegiado,
após proposta do relator que verifica sua necessidade conforme as
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

informações constantes dos autos, conforme disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
No caso em exame, não vislumbro sua necessidade, já que todas as
informações necessárias ao julgamento do contencioso encontram-
se presentes nos autos. E ademais as questões apresentadas como
quesitos não são imprescindíveis para que ocorra um justo e correto
julgamento.
Cabe acentuar, ainda sobre o ônus da prova, a atribuição do
encargo de provar o direito àquele que o alega está positivado no
art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Deixo de acatar a preliminar.
Da falta de apresentação de notas fiscais.
Conforme consta no Termo De Verificação Fiscal, o agente fiscal
demonstra a base de cálculo mensal considerada para o cálculo do
crédito presumido, bem como, a base de cálculo para o crédito
básico referente ao ano de 2006 , e afirma ter reconhecido tão
somente o valor da soma das notas fiscais apresentadas pela
Recorrente, sendo que, a diferença em relação aos valores
declarados na DACON e apresentado nas memórias de cálculo foi
desconsiderada/glosada.
Para o período em questão, incluindo os anos de 2006 e 2007,
relata a Recorrente que no intuito de liberar espaço nos arquivo
físicos, bem como por entender que o período já estava sob o
abrigo da prescrição, acabou eliminando parte dos documentos
fiscais.
Salienta que a escrituração fiscal e a escrituração contábil foram
entregues em meio eletrônico para o agente fiscalizador através dos
arquivos digitais instituídos pela IN 86/2001. Também foram
apresentadas as memórias de cálculo da apuração do PIS e
COFINS com a composição detalhada de cada linha da DACON.
Aclara que nos documentos em meio digital é possível constatar os
devidos lançamentos fiscais e contábeis, com o devido
detalhamento dos documentos fiscais, como o número dos
documentos fiscais, as datas, a identificação dos clientes e
fornecedores, bem como os produtos, mercadorias e serviços
vinculados em cada operação.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

No entanto, quando foi intimada a apresentar a cópia das referidas
notas fiscais, a Recorrente apresentou cópia da página do livro
fiscal Registro de Entradas onde a nota fiscal foi escriturada em
substituição às notas fiscais cujo documento original não foi
localizado.
Sobre a motivação da glosa de créditos apurados sobre as
operações desacompanhadas do suporte documental, vide o que
consta no Termo de Verificação Fiscal:
[...]
8) Analisando os arquivos PDF contendo a digitalização dos
documentos fiscais de entradas e saídas [...] percebemos a ausência da
quase totalidade daqueles referentes ao ano-calendário 2006 e, em
relação a 2007, da maior parte dos emitidos pelos próprios
estabelecimentos do sujeito passivo fiscalizado. Em substituição a esses
documentos, o sujeito passivo encaminhou cópias digitais das folhas dos
livros fiscais Registro de Entradas e Registro de Saídas nas quais os
documentos requisitados foram escriturados.
9) Em 22/10/2015 comparecemos ao estabelecimento matriz do sujeito
passivo e, acompanhados pelo contador e pelo advogado da empresa,
não obtivemos êxito em localizar nos arquivos de documentos fiscais:
qualquer documento fiscal emitido pelos estabelecimentos da
cooperativa nos anos-calendário 2006 e 2007; qualquer primeira via de
documento fiscal de entrada emitido por terceiros e registrado em
qualquer dos estabelecimentos da cooperativa no ano-calendário 2006.
[...]
11) Em 29/10/2015, o sujeito passivo recebeu, via postal, o Termo de
Intimação Fiscal 002, solicitando os itens a seguir transcritos, com prazo
de 20 dias para atendimento:
a) ITEM 1: Arquivos digitais (no formato PDF) contendo cópias
digitalizadas de todos os documentos fiscais originais de entrada em
qualquer dos seus estabelecimentos e que essa cooperativa tenha
utilizado no cômputo das bases de cálculo dos créditos de PIS e
COFINS no ano-calendário 2006.
b) ITEM 2: Relação (impressa e em arquivo digital) contendo a
vinculação entre os nomes dos arquivos PDF referidos no item 1 supra e
os respectivos documentos fiscais conforme constantes nas planilhas
auxiliares das memórias de cálculo apresentadas pela cooperativa em
04/03/2015.
c) ITEM 3: Arquivos digitais (no formato PDF) contendo cópias
digitalizadas de todos os documentos fiscais originais de entrada,
EMITIDOS
POR
QUAISQUER
DOS
SEUS
PRÓPRIOS
ESTABELECIMENTOS, e que essa cooperativa utilizou no cômputo
das bases de cálculo dos créditos de COFINS e PIS no ano calendário
2007.
d) ITEM 4: Relação (impressa e em arquivo digital) contendo a
vinculação entre os nomes dos arquivos PDF referidos no item 3 supra e
os respectivos {documentos fiscais conforme constantes nas planilhas
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

auxiliares das memórias de cálculo apresentadas pela cooperativa em
04/03/2015.
[...]
12) Em 20/11/2015 o sujeito passivo apresentou, em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal 002, um CD contendo 744 arquivos digitais [...] Em
relação ao item 1 do citado termo, transcrito acima, foram apresentadas
318 cópias digitais de documentos fiscais de entrada emitidos por
terceiros. Quanto ao item 3, foram apresentadas 416 cópias de notas
fiscais de entrada emitidos por estabelecimentos do próprio sujeito
passivo fiscalizado. Todos esses documentos foram considerados e
computados pela fiscalização na apuração dos créditos de COFINS e
PIS. Nenhum outro documento fiscal foi apresentado pelo sujeito
passivo em atendimento aos itens 1 e 3 supracitados.
13) Os originais dos documentos fiscais de entrada são documentos
indispensáveis à análise dos créditos pleiteados, tanto que o
reconhecimento desses créditos foi condicionado à sua apresentação,
conforme artigo 24 da Instrução Normativa SRF 460/2005, vigente de
26/10/2004 a 29/12/2005, substituído com a mesma redação pelo artigo
24 da Instrução Normativa SRF 600/2005, vigente de 30/12/2 005 a
30/12/2008, substituído pelo artigo 65 da Instrução Normativa RFB
900/2008, vigente de 31/12/2008 a 20/11/2012, substituído com a
mesma redação pelo artigo 76 da Instrução Normativa RFB 1300/2012,
vigente de 21/11/2012 até a presente data, e a seguir transcrito:
"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas."
14) Todos os registros contábeis e fiscais requerem o respaldo por meio
de documentos hábeis, ou seja, aqueles que apresentam os requisitos
indispensáveis à comprovação dos lançamentos e produção dos efeitos
jurídicos.
15) Tal documentação comprobatória, no presente caso, refere-se aos
originais dos documentos fiscais das aquisições que foram computadas
pelo sujeito passivo como bases de cálculo dos créditos e que, conforme
descrito nos itens 9, 11 e 12 deste termo, grande parte não foi
apresentada a esta fiscalização durante a auditoria.
16) Toda pessoa jurídica sujeita ao lucro real é obrigada a conservar em
boa ordem os livros e demais comprovantes da sua atividade, conforme
disposto no artigo 4o do Decreto-Lei n° 486, de 03/03/1969, artigo 94
do Decreto n° 4.524, de 17/12/2002, e no artigo 264, do Decreto n°
3000, de 26/03/1999, a seguir transcrito:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4o).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu
estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa
informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da
Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei n° 486, de
1969, art. 10).
[...]
17) A falta de apresentação de parte dos documentos fiscais vinculados
aos créditos de COFINS e PIS dos anos-calendário 2006 e 2007
impediu a verificação da consistência das informações registradas nos
livros fiscais e arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo,
impossibilitando a conferência da liquidez e certeza dos créditos
pleiteados.
A decisão de piso analisou o item, e por pertinente reproduzo aqui
os excertos:
Trata-se o presente, de Pedido de Ressarcimento com a indicação, pela
interessada do crédito que julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja,
a situação aqui não trata de ação positiva do Fisco no sentido de exigir
tributo sob fato até então oculto dos registros oficiais da pessoa jurídica.
Não há, portanto, desde a origem do fato, a necessidade de que o Fisco
traga aos autos elementos suficientemente robustos que confirmem a
ocorrência de fato gerador até então desconhecido ou de aspecto
material não considerado pela contribuinte na sua apuração do valor
devido.
Ao contrário, o caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício
de um direito por parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte
protocolou pleito no qual invoca direito de crédito passível de lhe ser
ressarcido pela Administração Tributária. Ou seja, não se trata de uma
exigência formalizada em auto de infração, em que o Fisco deve trazer
todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito
tributário lançado. A situação dos autos versa não sobre pretensão
estatal, mas sobre direito de crédito que o contribuinte diz ser titular
perante a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem
cabe o exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito
demandado para reconhece-lo legítimo. Colocada em xeque a
legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o indeferimento do
pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que
desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito
negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor
lançado que não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não
é razoável entender que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou
restituir valores sobre os quais pairem dúvidas de que se tratam
efetivamente de cifras devidas ao particular.
Cabe acentuar, ainda sobre o ônus da prova, a atribuição do encargo de
provar o direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do
Código de Processo Civil: ...
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

A prova portanto, no caso, é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito que pretendeu reaver da Administração. Ao
pleitear à Autoridade Tributária o crédito passível de ressarcimento que
entende dispor, a contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo.
Todo esse entendimento acima exposto está traduzido na prerrogativa
que tem a autoridade fiscal de condicionar o reconhecimento do direito
de crédito objeto de restituição, pedido de ressarcimento ou
compensação, à apresentação dos documentos que o comprovem. Essa
prerrogativa está bem delineada na legislação tributária desde edição da
IN SRF no 460, de 2004, como destacou a autoridade no Termo de
Verificação.
Na atual IN RFB no 1.717, de 2017, o dispositivo que confere a
mencionada prerrogativa da autoridade fiscal que examina direito de
crédito está alocado no art. 161:
[...]
Como se vê, o que o comando transcrito faz ao prescrever que a
autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito de
crédito à sua efetiva comprovação documental é atribuir ao suposto
detentor do crédito – e não à autoridade que o examina – o ônus de
apresentar as provas que o sustentem.
Essa posição está em linha com o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:
... (Acórdão no 1103-00.329)
...(Acórdão no 3802-002.076)
... (Ac. 3301-001.932)
...(Ac. 3803-003.54)
... (Ac. 3801-001.282)
Em suma, quanto ao crédito objeto de pedido de ressarcimento de
crédito incumbe à contribuinte produzir a prova da liquidez e certeza do
direito que alega à Fazenda Pública.
Por outro lado, a alegação da contribuinte é a de que a falta de
apresentação das notas fiscais das operações glosadas não motivaria a
glosa dos créditos correspondentes já que a comprovação das operações
estaria suprida pelos demais elementos: livros contábeis e fiscais e
arquivos digitais, além do DACON e da memória de cálculo
apresentados no curso da auditoria.
Conforme lembrado na manifestação de inconformidade, nos termos
dispostos no §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
consolidado no art 967 do atual Decreto no 9.580, de 2018
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR 2018), a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais
relacionados às operações que possibilitem a apuração de crédito não
cumulativos são indispensáveis para a comprovação da existência e a
verificação do valor direito creditório pleiteado.
No que se refere aos meios de prova exigidos para que os lançamentos
contábeis produzam os efeitos tributários que lhes são próprios, no
âmbito dos tributos federais, o art. 265 do já referido Decreto-Lei no
5.980, de 2018, dispõe que:
...
Por fim, o artigo 967 do mesmo RIR, conforme já se adiantou
estabelece:
...
Pelos textos legais reproduzidos, fica evidente a obrigatoriedade de a
escrituração basear-se em documentos hábeis e idôneos, cabendo à
pessoa jurídica conservá-los em boa guarda e ordem enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Conclui-se assim, primeiramente, que a contribuinte não poderia ter se
livrado dos documentos fiscais relacionados a direito creditório ainda
sob análise administrativa sob a alegação de liberação de espaço físico.
Ainda, infere-se que a escrituração só faz prova a favor da interessada se
respaldada dos documentos em que se baseia; caso contrário, não há
como a contribuinte aproveitar-se da escrita, aí também subentendido o
direito ao ressarcimento de créditos. O mero registro contábil sem
documentos hábeis que o lastreiem não constitui meio de prova.
Com efeito, a comprovação das operações comerciais é inerente ao
próprio conceito de escrituração, sistemática responsável pelo
acompanhamento da evolução patrimonial da entidade. A importância
da documentação de apoio à escrituração é tal que o próprio Conselho
Federal de Contabilidade, mediante a NBC T 2.2, aprovou resolução
com o seguinte teor:
...
Vale a pena, também, trazer à colação parte do Acórdão no CSRF/01-
0.220, onde o condutor do voto vencedor, Conselheiro Dr. Amador
Outerelo Fernandez, assim se expressou:
“Com efeito, já o art. 12 do vetusto Código Comercial (Lei no
556, de 25/06/1850) estabelecia a obrigatoriedade de o
comerciante
lançar,
na
ordem
cronológica
e
com
individualização e clareza, todas as suas operações, o que veio
ser ratificado pelo art. 2o do Decreto-lei no 486, de 03/03/69, e a
doutrina atenta à máxima jurídica: NEMO SIBI IPSI TITULUM
CONSTITUIT, ou seja, de que é vedado a qualquer pessoa forjar
para si mesma, previamente, as provas do seu direito, concluía
que para que a escrita possa fazer prova em favor do seu dono:
‘não bastam os livros comerciais .... é sempre indispensável o
auxílio de outro elemento estranho aos livros (JOÃO EUNÁPIO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

BORGES, in Curso de Direito Comercial Terrestre, Rio, 1971, 5a
ed., pág. 239).’
Ou em face do consagrado princípio da livre avaliação das
provas, estabelecido no art. 131 do Código de Processo Civil
(Lei no 5.869, de 11/01/73), quando a legislação não tenha
estabelecido forma especial para a prova dos atos jurídicos e
contratos, poderiam provar-se pelos livros dos comerciantes.
‘sempre que outros elementos, ou as circunstâncias que rodeiam
o caso controvertido, não ilidam a fé que os assentamentos, em
princípio merecem (TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, in
“Força Probante dos Livros Comerciais”, Forense, Rio, 1960,
pág. 29/30).’
Finalmente o Decreto no 64.567, de 22/05/69, reforçou a tese de
que a escrituração deve apoiar-se em documentos ou papéis que
lhe dêem suporte, ao estabelecer no art. 2o que:
“A individualização da escrituração a que se refere o art. 2o do
Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969 (e também o art. 12 do
Código Comercial, acrescentamos nós) compreende, como
elemento integrante, a consignação expressa, no lançamento, das
características principais dos documentos ou papéis que derem
origem à própria escrituração.”
Por outro lado, é sabido que a Contabilidade como ciência, e,
igualmente, técnica de sua aplicação, integrando a função
administrativa de controle, tem como normas balizadoras a
rigorosa fidelidade aos fatos de gestão da empresa e o
embasamento obrigatório em documentação hábil e idônea.
Assim, cabe exclusivamente à pessoa jurídica a prova de que os
registros efetuados em sua escrituração correspondem aos fatos
realmente ocorridos em sua gestão” [grifos acrescidos].
Note-se: os livros contábeis e fiscais, entre eles o de Registro de
Entradas, os arquivos digitais, a memória de cálculo e os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais são elementos
cuja força de prova não é autônoma, dependendo da documentação que
ateste a ocorrência dos fatos neles registrados.
Desse modo, correta a glosa dos créditos para as quais, a cooperativa
deixou apresentar a correspondente documentação que lhe desse suporte
fático.
Importante lembrar, retomando a narrativa da auditoria, que a
autoridade insistiu nas tentativas para que a interessada produzisse as
provas das operações de entrada glosadas não só reiterando as
intimações para a apresentação das notas como comparecendo ao
estabelecimento da cooperativa com esse fim.
Suscintamente, a fiscalização considerou as cópias das notas fiscais
apresentadas em meio digital, apenas glosando aquelas em que não
foi apresentado nenhum tipo de documento fiscal, original ou
cópia.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Como já esclarecido os livros contábeis e fiscais, e os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais são
elementos que dependem de estar acompanhados dos documentos
fiscais que lhe deram respaldo para escrituração.
Desse modo, correta a glosa dos créditos para as quais, a
cooperativa deixou de apresentar a correspondente documentação
que lhe desse suporte fático.
Pelas mesmas razões expostas na decisão de piso, rejeito a alegação
da contribuinte e nego-lhe provimento.
Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades
cooperativas.
A autoridade fiscalizadora alega que a Recorrente excluiu
indevidamente da base de cálculo das contribuições o valor das
vendas de produtos tributados para associados, quando essas
vendas foram realizadas nas filiais com atividade de
SUPERMERCADO e POSTO DE COMBUSTÍVEIS. Segundo seu
entendimento, não podem ser objeto de exclusão da base de cálculo
as mercadorias que não se vinculam diretamente a atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa. Como fundamento à glosa, a autoridade mencionou o
disposto no §1o do art. 5 da MP no 2.158-35, de 2001.
A recorrente é sociedade cooperativa agropecuária, e também
possui filiais de fábrica de laticínios, postos de combustível, lojas
agroveterinária, fábrica de rações, supermercado, plataformas
rodoviária, e depósito de mercadorias.
A Lei no 5.764/71 que regulou a Política Nacional do
Cooperativismo e que instituiu o regime jurídico das sociedades
cooperativas, estabeleceu que nas Sociedades Cooperativas há
contribuição com bens ou serviços para o exercício de uma
atividade econômica em benefício de todos, sem quaisquer
finalidades lucrativas. Fixou-se, ainda, que as Cooperativas têm
natureza jurídica própria e são constituídas para prestar serviços
aos seus associados.
Note-se que a sociedade cooperativa, pelas suas peculiaridades, é
verdadeira representante dos seus associados agindo e atuando em
nome destes. Assim, as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam
negócio mercantil, pois não há como fazer negócio mercantil
consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e venda
com a mesma pessoa.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Com base em doutrina e jurisprudência que colaciona, a Recorrente
defende que as operações com os cooperados não configuram
hipótese de incidência das contribuições para o PIS e COFINS e
devem ser consideradas como operação não tributada no cálculo da
proporção para o rateio de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002.
Importante trazer à baila a exposição efetuada pelo acórdão a quo:
Como relatado, ao analisar a composição da base de cálculo do PIS e da
Cofins, a fiscalização verificou que a cooperativa excluiu todas as
receitas de vendas de mercadorias tributadas efetuadas a seus
associados. A auditoria, porém, não concordou com a exclusão das
receitas de vendas dos estabelecimentos que funcionam como postos de
combustíveis e supermercado. Como fundamento à glosa, a autoridade
mencionou o disposto no §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001,
dispositivo com a seguinte redação:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos
arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da
COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência
técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a
estas devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente
as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que
seja objeto da cooperativa.
§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com a
identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou
mercadorias e quantidades vendidas.
Contrapondo-se à glosa, a cooperativa, em resumo, desenvolve
argumentação no intuito de demonstrar a diferença que haveria no
tratamento tributário entre os chamados atos cooperados e não
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

cooperados. Defende que as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa não representariam negócio mercantil, não
havendo que se falar em receita bruta da comercialização da produção
do associado quando os produtos são entregues à cooperativa. Por não
se caracterizar ato de comércio nessas operações, não se teria
faturamento e consequentemente base imponível para a incidência de
PIS e de Cofins.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que a caracterização do que é
ou não ato cooperado passou a ter menos relevância no que diz respeito
à tributação do PIS e da Cofins.
Uma inspeção na evolução da incidência do PIS e da Cofins em relação
às sociedades cooperativas aponta os motivos da afirmação acima.
TRIBUTAÇÃO
DAS
COOPERATIVAS
–
EVOLUÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO (PIS E COFINS)
Até 31 de janeiro de 1999, a base de cálculo da Cofins estava definida
no art. 2° da Lei Complementar (LC) n° 70, de 30 de dezembro de 1991,
e a isenção dos atos cooperativos se encontrava prevista em seu art. 6°:
Lei Complementar no 70, de 1970:
Art. 2° - A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza.
Parágrafo único – Não integra a receita de que trata este artigo, para
efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em
separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer
título concedidos incondicionalmente.
[...]
Art. 6° - São isentas da contribuição:
I – as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação
específica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas
finalidades; (realces acrescidos)
[...] (destacou-se)
A partir de 1o de fevereiro de 1999, a base de cálculo da Cofins e do PIS
passou a ser regida pela Lei no 9.718, de 1998 (conversão da Medida
Provisória n° 1.724, de 29 de outubro de 1998), na forma do disposto
nos arts. 2° e 3°, em suas redações originais:
Lei no 9.718, de 1998
Art. 2° - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Art. 3° - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1° - Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
§ 2° - Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I – as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II – as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III – os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos
para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras
expedidas pelo Poder Executivo;
IV – a receita decorrente da venda de bens do Ativo Permanente.
§ 3° - Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se
receita bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 4° - Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada
pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença
positiva entre o preço de venda e o preço de compra na moeda
estrangeira.
§ 5° - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1°, do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da
COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
A isenção prevista no art. 6°, I, da LC no 70, de 1991, foi revogada pelo
art. 23, inc. II, “a” da MP n° 1.878-6, de 29 de junho de 1999, verbis:
Art. 23. Ficam revogados:
I - (...)
II - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e III do art. 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991;
(...)
Paralelamente, com a publicação da MP no 1.858-7, de 29 de julho de
1999, art. 15, a base de cálculo da Cofins passou a abranger todas as
receitas das sociedades cooperativas, com algumas exclusões, litteris:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto no
art. 66, da Lei n° 9.430, de 1996, excluir da base de cálculo da COFINS:
I
–
os
valores
repassados
aos
associados,
decorrentes
da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II – as receitas de venda de bens e mercadorias a associados.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - As operações referidas no parágrafo anterior serão contabilizadas
destacadamente,
pela
cooperativa,
e
comprovadas
mediante
documentação hábil e idônea, com identificação do adquirente, do valor
da operação, da espécie de bem ou mercadoria e quantidades vendidas.
Essas exclusões foram ampliadas por meio da Medida Provisória n°
1.858-9, de 24 de setembro de 1999, que introduziu os incisos III a V e
alterou a redação dos parágrafos:
III – as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência
técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV – as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V – as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a
estas devidos.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do Caput:
I – a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com identificação
do associado, do valor da operação, da espécie de bem ou mercadorias e
quantidades vendidas.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram
consolidados no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
Com base na análise evolutiva dos dispositivos legais, conclui-se que a
isenção da Cofins para as cooperativas vigorou até outubro de 1999 e, a
partir de novembro desse ano, a base de cálculo da Cofins das
cooperativas passou a ser a mesma aplicável às demais sociedades, com
as exclusões específicas.
Faça-se agora, essa mesma análise da evolução da legislação no tocante
à contribuição ao PIS.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Até 31/01/1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS, inclusive das
cooperativas, era determinada pelo art. 2o da MP no 1.212, de 1995,
posteriormente convalidada na Lei 9.715, de 1998, que assim
determinava:
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente
as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que
seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com a
identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou
mercadorias e quantidades vendidas. (destacado)
O já citado Ato Declaratório SRF no 88, de 1999, como se viu,
esclareceu que, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins passou a ser apurada conforme a MP no
1.858-7, de 1999.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram
consolidados no art. 15 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
Assim, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da
Cofins devidos pelas cooperativas passou a ser apurada como as das
demais pessoas jurídicas, com as exclusões específicas estabelecidas na
MP em foco.
Posteriormente, com a edição da Lei no 10.684, de 2003, às exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, veio se
juntar, para as sociedades cooperativas de produção agropecuária
também a possibilidade de dedução dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados. Confira-se:
Lei no 10.684, de 2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no
101, de 30 de dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de
produção agropecuária e de eletrificação rural poderão excluir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas
cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Essa situação em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária não se modificou no ambiente não cumulativo de
tributação do PIS e da Cofins.
As cooperativas de produção agropecuária vieram compor o universo de
pessoas jurídicas submetidas à incidência não cumulativa de Cofins e de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

PIS, por força do disposto na Lei no 10.865, de 2004 que alterou o art.
10 da Lei no 10.833, de 2003.
O mencionado art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, lista as pessoas
jurídicas que ficaram excluídas da sistemática não cumulatividade,
excepcionado, na redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 8o: (Vide Medida Provisória no 252, de 15/06/2005).
[...]
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem
prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004).
[...]
Do que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período sobre o qual
se debruçou o Termo de Verificação, 1o trimestre de 2006 ao 4o
trimestre de 2008, não há que distinguir atos cooperativos de atos não-
cooperativos, pois todos são tributados, permitidas as exclusões
consolidadas na MP no 2.158-35, de 2001 e, no caso das sociedades
cooperativas de produção agropecuária, também há de ser considerada a
possibilidade de exclusão dos custos agregados prevista no acima
transcrito art. 17 da Lei 10.684, de 2003.
Ao contrário do que desenvolveu a cooperativa, a glosa fiscal não se
voltou contra as receitas da comercialização de produtos entregues pelos
associados à cooperativa, hipótese de exclusão alojada no inciso I do art.
15 da MP no 2.158-35, de 2001. Pelo contrário, como se vê no Anexo 2,
a auditoria considerou em seus cálculos, como exclusão da base de
cálculo das contribuições, as receitas tributadas auferidas nas vendas
efetuadas a associados pelas lojas agroveterinárias.
Os valores recusados das exclusões restringem-se às receitas de vendas
aos associados, efetuadas no supermercado e nos postos de
combustíveis mantidos como estabelecimentos da cooperativa. Trata-se,
sem dúvida, de estabelecimentos que vendem mercadorias que não tem,
nos termos do §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2011, relação direta
com a atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja
objeto da cooperativa. São filiais que comercializam bens para a
conveniência do associado na manutenção do abastecimento doméstico
e de seus veículos.
Por essas razões, correta a glosa de exclusões de base de cálculo
praticada pela autoridade.
Conforme já explicado as vendas foram realizadas nas filiais com
atividade de supermercado e postos de combustíveis, e esses bens
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

revendidos não são relacionados às atividades típicas da Recorrente
(cooperativa de produção de leite).
Mister analisar o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 635, de
2006, que elenca as exclusões admitidas da base de cálculo das
contribuições em pauta:
Art. 6o A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins é
o faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas pelas sociedades cooperativas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação
contábil adotada para a escrituração das receitas.
(...)
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins,
apurada
pelas
sociedades
cooperativas
de
produção
agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
(...)
§ 1o Para os fins do disposto no inciso I do caput:
I -na comercialização de produtos agropecuários realizados a prazo,
assim como aqueles produtos ainda não adquiridos do associado, a
cooperativa poderá excluir da receita bruta mensal o valor
correspondente ao repasse a ser efetuado ao associado; e, II -os
adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção entregue,
somente poderão ser excluídos quando da comercialização dos referidos
produtos.
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão
alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa, e
serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a
identificação do associado, do valor da operação, da espécie e
quantidade dos bens ou mercadorias vendidos. (grifou-se)
§ 3o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
(...).
Assim, é difícil sustentar que as mercadorias elencadas
estão “vinculadas diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela
cooperativa,
sujeitas
à
comprovação
mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie e quantidade
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

dos bens ou mercadorias vendidos”, como exige a
legislação.
Relevante a colação que o STJ, na sistemática dos Recursos
Repetitivos, prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (arts.
1.035 e ss. do nCPC), tem se manifestado sobre a definição do que
é ato cooperativo, vide REsp 1.141.667/RS e 1.164.716/MG.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS
E
DA
COFINS
NOS
ATOS
COOPERATIVOS
TÍPICOS.
APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO
8/2008
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a
matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa
da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra
e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações
entre seus próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não
incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento
do Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas.
Entretanto o tema no363:
“incidência da contribuição destinada ao PIS e da COFINS
sobre a receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas, à luz do disposto no artigo 79, parágrafo
único, da Lei 5.764/71”),
Encontra-se em repercussão geral no STF, tema 0536 Título:
Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato
cooperado ou cooperativo.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos
5o, XVIII; 146, III, c; 194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e
§ 7o; e 239 da Constituição Federal, a possibilidade de lei dispor sobre a
incidência, ou não, de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato
cooperado ou cooperativo em face dos conceitos constitucionais
relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da atividade
cooperativa” e “cooperado”.
E a PGFN publicou a Nota CRJ no 561/2016 em que se posiciona
haver necessidade de delimitação da matéria já que se encontra
pendente de apreciação pelo STF. E a RFB e o CARF se
manifestaram a respeito, esclarecendo que:
Resumo: Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
JUSTIFICATIVA: Não obstante a fixação da tese acima esposada, em
sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, os
Procuradores da Fazenda Nacional deverão continuar a contestar e a
recorrer nas causas que discutam o tema acima exposto, conforme
ressalva o art. 19, V, da Lei no 10.522/02, em razão do reconhecimento
de repercussão geral no RE 672.215/CE (tema no 536 de repercussão
geral), que abrange a controvérsia.
Entende-se que a controvérsia ostenta viés constitucional (recepção do
art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71 para fins tributários, a
adequação de sua compreensão como hipótese de não incidência ao
disposto nos arts. 146, III, “c”, 150, § 6o, 194, parágrafo único, 195, I,
“b” e § 7o, e 239 da Constituição Federal, no art. 34, § 5o, do ADCT e na
legislação federal superveniente à revogação do art. 6o, I, da LC no
70/91, etc.), devendo-se evitar a interposição de REsp quanto à matéria
(ressalvada a discussão de matéria não abrangida pelo julgamento do
tema no 363 de recursos repetitivos ou eventual distinção) e insistir na
interposição somente de RE. Para tanto, a matéria constitucional deve
estar devidamente prequestionada.
OBSERVAÇÃO: o STJ não definiu, de modo exauriente, o conceito
de “ato cooperativo típico”, apenas relacionando-o ao disposto no art.
79, caput, da Lei no 5.764/71. Do precedente, é possível extrair, a
contrario sensu, que não estão abrangidos no referido conceito os atos
a) praticados entre cooperativa e terceiro não cooperado ou b)
desvinculados da consecução dos objetivos sociais da cooperativa.
Desse modo, é necessário atentar para as peculiaridades de cada caso
concreto.
A partir dos julgados a PGFN enfatiza que não se definiu que tipos
de cooperativas, atos, negócios e situações estariam compreendidos
na disciplina de suposta não incidência tributária do art. 79 da Lei
no 5.764/71, apenas tendo sido enunciada a tese firmada, cuja
aplicação depende, das peculiaridades e controvérsias fático-
probatórias e do regime jurídico aplicável a cada caso concreto.
Nesse contexto, nego provimento ao Recurso Voluntário nesta
matéria.
Do cálculo dos percentuais de receita tributada e não tributada.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Após os ajustes nas exclusões da base de cálculo mencionadas
no tópico anterior, o agente fiscalizador recalculou a proporção
da receita tributada e não tributada considerando às exclusões
glosadas como sendo receita tributada.
Solicita a recorrente que após a reversão das exclusões efetuadas na
base de cálculo, relativas a receitas que foram consideradas como
tributadas, que também seja revisto o cálculo do percentual.
Como as glosas foram mantidas e a única alegação da recorrente é
a respeito dessas glosas, não cabe qualquer ajuste nas proporções
entre receitas tributadas e não tributadas.
Do direito ao crédito presumido.
O fato é que a Recorrente é sociedade cooperativa que produz os
bens relacionados no caput do art. 8o, o que lhe garante o direito ao
crédito presumido, visto que, adquire leite in natura, milho e sorgo
de produtores rurais e de outras cooperativas, cooperados e não
cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da
Recorrente resultando em produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
O agente fiscalizador alega que as vendas de leite in natura
resfriado ocorrem obrigatoriamente com suspensão, e, nesse caso,
existe vedação ao crédito prevista no § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Com base nessa premissa, glosou o crédito
presumido, proporcionalmente às vendas de leite in natura com
suspensão das contribuições.
Contudo, o agente fiscalizador não observou as disposições do art.
17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, vale dizer, lei
posterior a Lei no 10.925.
Reproduz o art. 16 da Lei no 11.116/2005, esclarecendo que o
mesmo não faz distinção da origem dos créditos, ou seja, se os
créditos acumularam em função das vendas sujeitas a alíquota zero,
isenção, suspensão ou não incidência, poderão ser ressarcidos na
forma desse artigo.
O Decreto no 2.138/97, determina que cabe ao contribuinte o
direito de ver ressarcido o seu crédito em moeda corrente ou que
o mesmo seja utilizado para compensar com outros tributos.
Além disso, entende que é indevida a exclusão do frete que foi
descontado dos cooperados produtores.
O direito ao crédito presumido apropriado pela Recorrente
encontra-se previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do §
1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a
ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Merece ser reproduzida a parte do acórdão de piso que tratou do
assunto:
A primeira questão a ser examinada envolve a possibilidade de
apuração, manutenção e aproveitamento de créditos presumidos nas
aquisições de leite efetuadas de pessoas físicas quando vinculados a
saídas com a suspensão da incidência das contribuições.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

A apuração de créditos presumidos para o setor agroindustrial tem
fundamento no disposto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz o
comando:
...
Nos termos do artigo transcrito e já trazendo a matriz legal para o caso
em exame, as cooperativas podem deduzir crédito presumido apurado
sobre valor do leite in natura recebido de cooperados quando o utilizem
na produção de mercadorias para a alimentação humana. Nesse
contexto, quando utiliza o leite in natura recebido de cooperados ou
adquiridos de terceiros não cooperados na fabricação de laticínios, a
cooperativa pode deduzir os correspondentes créditos presumidos sobre
o valor do leite recebido/recebido.
O mecanismo de créditos presumidos, introduzido pelo art. 8o em foco,
visa à garantia da manutenção do princípio da não cumulatividade no
ramo sensível da economia que é o da agroindústria, possibilitando que
fábricas de produtos para a alimentação humana ou animal sujeitas à
incidência não cumulativa das contribuições deduzam créditos sobre
aquisições que não dariam direito a crédito por se vincularem a
operações com fornecedores pessoas físicas que não se sujeitam ao
pagamento do PIS e da Cofins.
Com o fim de evitar distorções de mercado, a legislação incluiu também
como geradoras de créditos presumidos as aquisições, pela agroindústria
de alimentação humana ou animal, feitas de cerealistas, cooperativas de
produção agropecuária, pessoas jurídicas que exercem atividade
agropecuária e pessoas jurídicas que cumulativamente transportem,
resfriem e vendam o leite in natura a granel. Essa é a disposição do §1o.
Trata-se aqui, como se vê, de pessoas jurídicas que atuam no mesmo
nível da cadeia econômica das pessoas físicas fornecedoras de insumos
de origem animal ou vegetal para a agroindústria.
No entanto, ao mesmo tempo em que possibilita a apuração de créditos
presumidos pelos adquirentes nas aquisições feitas desses fornecedores,
a legislação, prevenindo desequilíbrios no sistema da não
cumulatividade, impede o aproveitamento dos créditos presumidos por
esses fornecedores e estabelece a suspensão obrigatória das
contribuições para a Cofins e para o PIS quando eles vendem os
insumos agropecuários para as indústrias de alimentos ou de rações
animais. Essa é a intenção do §4o quando impede o aproveitamento dos
créditos presumidos pelas pessoas jurídicas mencionadas nos incisos I a
III do §1o agropecuária ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária) e do art. 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que trata da
suspensão das contribuições:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada
no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado
artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Portanto, quando a cooperativa repassa leite in natura a granel para a
indústria de transformação a operação se dá com suspensão das
contribuições. Nessa medida, nos termos do §4o, II do art. 8o, fica
vedado o aproveitamento do crédito presumido vinculado às operações
com suspensão das contribuições. Por essa razão, a autoridade fiscal
corretamente desconsiderou os créditos calculados sobre leite in natura
vendido com suspensão.
A defesa argumenta que à situação se aplicariam as disposições do art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, lei posterior à de no 10.925, de 2004, que
autorizam a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS e da Cofins. Por sua vez, diz, a possibilidade de
ressarcimento desses créditos estaria garantida pelo disposto na Lei no
13.137, de 2015 e Decreto no 8.533, de 2015.
A alegação embute a ideia de revogação ou derrogação da vedação ao
aproveitamento de créditos presumidos. Em primeiro lugar, a
antecedência da Lei no 10.925, de 2004, em relação à de no 11.033, do
mesmo ano, ocorre somente em relação ao texto original da lei. Isto
porque a vedação prevista ao aproveitamento de créditos presumidos
prescrita no §4o do art. 8o foi introduzida pela Lei no 11.051, de 2004,
diploma posterior à edição da Lei no 11.033, de 2004. Ou seja, o
legislador mesmo conhecendo o texto do art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, ainda assim editou comando que veda o aproveitamento de
créditos nas vendas com suspensão no §4o, art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, do que se conclui que não há a possibilidade de aproveitamento
dos créditos presumidos nessa situação, quer por desconto, quer por
ressarcimento/compensação.
Por outro lado, ao contrário do que defende a contribuinte o art. 16 da
Lei
no
11.116
de
2005,
que
abre
a
possibilidade
de
ressarcimento/compensação de créditos da não cumulatividade
vinculados a saídas não tributadas, distingue sim, a origem deles,
restringindo o benefício aos créditos básicos apurados com base nos art.
3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e aos créditos de
PIS e Cofins importação previstos no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Assim, no período objeto dos pedidos de ressarcimento, não havia a
possibilidade de ressarcimento de saldo de créditos presumidos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Sobre a possibilidade de ressarcimento, lembre-se que o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 emprega a expressão "poderão deduzir" das
contribuições devidas o crédito presumido referido no artigo, o que
significa um encontro de contas no período de apuração entre os
créditos e o PIS e a Cofins devidas e não a autorização para a
compensação/ressarcimento. Essa é aliás a interpretação fixada pela
Administração ao publicar o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15,
de 2005:
...
A possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos
vinculados à produção e à comercialização de leite, desde que atendidas
determinadas condições, somente veio integrar o ordenamento com a
edição da Lei no 13.137, de 2015, que incluiu o art. 9o-A na Lei no
10.925, de 2004. Essa autorização porém, influencia somente períodos
posteriores ao do trimestre em exame nos presentes autos.
Ademais, vale ressaltar que a discussão sobre a possibilidade de
ressarcimento de créditos presumidos para o caso em foco é irrelevante.
Conforme verifica-se na planilha constantes dos anexos ao Termo de
|Verificação, todo o crédito presumido foi consumido como desconto
das contribuições devidas nos períodos de apuração não havendo sobra
para, não fosse a vedação legal, eventual ressarcimento.
Ainda, vale anotar que, não havendo saldo de crédito presumido e diante
da impossibilidade de ressarcimento de créditos dessa natureza à época,
não há hipótese para a aplicação do art. 73 da Lei no 9.430, de 1996,
cujo escopo, ademais, trata do aproveitamento de ofício de eventual
direito de crédito detido por contribuinte com débitos perante a Fazenda
Pública.
No acórdão no 9303-009.858 CSRF, foi debatida a vedação ao
crédito nos casos de vendas efetuadas com suspensão, por voto de
qualidade negado provimento ao recurso especial do contribuinte:
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE
COFINS NÃO CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
VENDAS
EFETUADAS
COM
SUSPENSÃO
OU
NÃO
INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003),
no caso de aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção,
alíquota zero, não incidência) à cobrança PIS e Cofins continua
vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a manutenção
dos créditos vinculadas às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na sistemática,
exclusivamente, do REPORTO.

O acórdão é importante, apesar de decidido por voto de qualidade,
porque o relator traz ponto importante ao debate. Trata-se de Lei
instituidora do regime REPORTO, e portanto deve ser interpretada
de maneira restritiva.
O art. 17 da Lei no 11.033/04, tem a seguinte dicção:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
Tal dispositivo em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que
instituiu o regime tributário de incentivo à modernização e à
ampliação da estrutura portuária, o denominado Reporto. O disposto
no art. 17 é um incentivo fiscal limitado aos beneficiários do aludido
regime tributário. Não é decorrência necessária da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins, como quer fazer crer a
recorrente em uma leitura isolada da norma, totalmente
descontextualizada de sua natureza. Portanto, tal norma tem natureza de
incentivo fiscal e, por tal, deve ser interpretada de forma restritiva
no contexto do REPORTO, na moldura determinada pelo art. 111 do
CTN. Nesse sentido já decidiu o STJ.
O direito somente ao crédito presumido foi reconhecido no acórdão
no3201-006.063, de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza, e também no acórdão no 3201-006.061 de relatoria
do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, ambos providos por
unanimidade de votos, com ementas de igual teor:
CRÉDITO PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. LEITE IN
NATURA. As aquisições de leite in natura junto a pessoas físicas e
cooperativas, inclusive os serviços de frete correspondentes por elas
realizados, ensejam o direito à apuração somente de crédito presumido,
tendo em vista a inocorrência de pagamento da contribuição nessas
operações.
E também recente julgado dessa turma, de relatoria do Conselheiro
Márcio Robson Costa, Acórdão no 3201-008.341, negado
provimento por unanimidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A
GRANEL DE LEITE IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II, § 1o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é vedado
às pessoas jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura o
aproveitamento do crédito presumido de que trata o caput daquele
artigo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, caso atendidos os requisitos previstos na legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA.
LEI No 10.925/2004. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900857/2014-75

suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004.
Nego provimento ao pedido.
Da exclusão indevida do frete descontado dos cooperados
produtores.
Continua a recorrente apresentando que a fiscalização glosou da
base de cálculo do crédito presumido a parcela referente ao frete
que compõe o valor da nota fiscal de compra do leite, e que foi
descontada dos produtores rurais cooperados. Segundo o art. 8o da
Lei no 10.925/2004 o crédito presumido deverá ser apurado
considerando o valor da nota fiscal, independentemente se no
acerto financeiro o valor do frete foi ou não descontado dos
produtores.
O valor do leite recebido corresponde ao montante despendido pela
cooperativa. Se parte do valor da nota fiscal de entrada é
descontado dos produtores rurais cooperados, é evidente que o
valor dos bens recebidos é reduzido nesse mesmo montante.
Nego provimento ao pedido.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
e no mérito nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Original